Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. FIRME RECONHECIMENTO DO AUTOR DO FATO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ.TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. POTENCIALIDADE DA ARMA. PRESUNÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O firme e inequívoco reconhecimento da vítima, tanto em sede pré-processual quanto judicial, afastando qualquer dúvida acerca da autoria, torna prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando a vítima reconhece sem sombras de dúvida o autor do crime, tendo confirmado o fato na audiência de instrução.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena-base reduzida.
5. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, especialmente quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização.
6. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência.
7. Sendo a pena de multa fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida